Tribunal: TJES
Processo: 5003062-87.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003062-87.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO BRAGA ROSA ELLER
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003062-87.2022.8.08.0035

RECTE.: RODRIGO BRAGA ROSA ELLER

RECDA.: GOL LINHAS
AEREAS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TRÁFEGO AÉRE
O. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO CONSIDERÁVEL DE CHEGADA AO DESTINO. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. M
ONTANTE
INDENIZATÓRIO EXÍGUO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6498162. Verifica-se que a Recorrida
apresentou contrarrazões (Id 6498167), estando assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id 6498162), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).
Em que pese as argumenta
ções da Recorrida, a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos fundados elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6498160), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para o fim de CONDENAR a ré GOL LINHAS AÉREAS S/A a pagar a parte autora, RODRIGO BRAGA ROSA ELLER, indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir desta data.
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais, sob argumento de que contratou pacote de viagem, sendo que o itinerário de volta estava programado para João Pessoa/PB (21/12/2021 – 13:00) x Guarulhos/SP (21/12/2021 – 16:20) e Guarulhos/SP (21/12/2021 – 17:10) x Vitória/ES (21/12/2021 – 18:40). Ocorre que o voo de João Pessoa atrasou, saindo somente às 14:00 horas, embarcando em Guarulhos 17:20 horas, perdendo a conexão com Vitória. O autor sequer foi informado do motivo do atraso. O Autor foi realocado em
um voo que sairia somente às 21:50 horas, com previsão de chegada em Vitória às 22:30 horas, ou seja, mais de 04 horas após o horário contratado. Porém, o embarque ocorreu de fato, somente às 23:55 horas, com saída do avião às 00:10. O Autor chegou em Vitória apenas 01:40 da manhã, sendo que o horário previsto de chegada em vitória, contratado, seria às 18:40 horas. Assim, requereu indenização por danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado devendo ser majorado para R$ 15.000,00.

Sumariamente, importa trazer
a
baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou dano a direito personalíssimo do demandante, vez que a ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo
a
indenização por danos morais fixados em sentença.

Dito isto,
entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que ao
considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença
,
votando-se pela reforma da sentença, em parte, para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento
indevido,
haja vista que a chegada estava prevista para 18:40 horas, mas
chegou em Vitória apenas 01:40 da manhã, cerca de 07 horas depois.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformada a sentença, em parte, para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
com correção e juros a partir da prolação da sentença. Inalterado os demais termos da r. sentença.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)